Tribunal: TJDFT
Processo: 0727661-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727661-72.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARLI ZANATTA, ARI LUIZ ZANATTA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interpostos por BANCO DO BRASIL S.A. (ID 45091546) contra o v. acórdão (ID 44259376), que traz a seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR DEVIDO. OBSERVÂNCIA. 1. O cumprimento de sentença deve guardar estreita correlação com o título judicial que o aparelha. 2. Aferido que o valor apresentado pelos credores está em conformidade com o que foi delimitado na sentença, observando a correta incidência de atualização e de juros, entende-se pela inexistência de excesso na execução. 3. Recurso não provido. Inconformado, o embargante sustenta a existência de omissão quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, entendendo que houve majoração indevida do valor executado. Aponta que o experto acrescentou honorários de liquidação, já inclusos nos cálculos do autor, ensejando duplicidade de cobrança. Requer o provimento dos aclaratórios para que seja decotado o valor em excesso. Além disso, pede o prequestionamento dos dispositivos invocados. Contrarrazões de ID 45497260 pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Preliminarmente, destaque-se que o recurso em análise não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Há inovação recursal se a matéria fática alegada na petição inicial ou invocada em sede de resposta, como desconstitutiva, impeditiva ou modificativa à pretensão inicial for alterada. Sabe-se que é defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na origem, uma vez que representaria supressão de instância, violação dos limites da demanda e, ainda, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sobre o assunto, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. PROCEDIMENTO MONITÓRIO. CHEQUE PRESCRITO. DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 531, DO STJ. 1. Se a parte ré, em sede de embargos à monitória, não apresentou determinada fundamentação, que só veio a ser exposta nas razões do apelo, o Tribunal não pode conhecer do recurso, no ponto, sob pena de haver inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico-processual. (..) (Acórdão 1678617, 07011370220228070012, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a matéria relativa à duplicidade da contabilização dos honorários advocatícios não foi objeto de alegação na Primeira Instância, tampouco no agravo de instrumento aviado (ID 38465327), ficando esta Relatoria impossibilitada de conhecer do recurso interposto. Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador